Tribunal: TJMT
Processo: 1058601-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058601-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAIMUNDO GODOI - CPF: 787.213.001-78 (RECORRENTE), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO), LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 65.491.029/0001-69 (RECORRIDO), ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO - CPF: 114.529.978-45 (ADVOGADO)]

A
C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1058601-25.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
SEBASTIÃO RAIMUNDO GODOI
.

Recorrida:
IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e afastamento de negativação, bem como condenou o recorrente por litigância de má-fé, sob o fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos, impondo multa de 3% sobre o valor da causa, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O recorrente sustenta que não contratou o serviço que originou a inscrição restritiva, requerendo a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte recorrida são suficientes para comprovar a contratação impugnada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a necessidade de realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura realizada por meio de caneta touch screen não apresenta semelhança suficiente com a assinatura constante no documento de identidade, na procuração e na declaração de identidade do recorrente, revelando dúvida relevante quanto à sua autenticidade.

4.

A limitação técnica inerente à assinatura eletrônica por tela sensível ao toque, marcada por traços estranhos, tremidos ou distorcidos, impede a formação segura de convencimento judicial apenas com base na análise visual dos documentos juntados.

5.

A verificação da efetiva contratação do débito controvertido exige a realização de perícia grafotécnica apta a esclarecer se a assinatura constante no recibo pertence ou não ao consumidor.

6.

A prova pericial técnica não pode ser substituída por documentos unilaterais ou laudos particulares, pois somente ela fornece os elementos necessários ao adequado exercício da jurisdição diante da controvérsia sobre autenticidade de assinatura.

7.

A necessidade de perícia grafotécnica revela a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, por se tratar de demanda incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

8.

A aferição da menor complexidade da causa decorre do objeto da prova necessária ao julgamento, e não da natureza do direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Incompetência do Juizado Especial reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A controvérsia sobre autenticidade de assinatura lançada em recibo de contratação exige perícia grafotécnica quando há divergência relevante entre os documentos apresentados nos autos. 2. A necessidade de prova pericial grafotécnica caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível. 3. A complexidade da demanda, para fins de competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova necessária e não pelo direito material discutido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1005093-28.2017.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 05.10.2021, publ. DJE 06.10.2021; Enunciado 54 do FONAJE.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte recorrente
por litigância de má-fé, porque alterou a verdade dos fatos, impondo-lhe a multa no importe de 3% (três por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte ré; também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa
.

O recorrente requer a reforma da sentença, para fins de julgar seus pedidos procedentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que não contratou o serviço que deu origem a negativação.

O recorrido sustenta que o recorrente contratou seus serviços e apresentou ficha financeira, acompanhamento Sedex e recibo assinado com caneta
touch screen
.

O juízo
o quo
julgou improcedentes os pedidos e condenou o recorrente por litigância de má-fé por considerar legítimos os documentos apresentados pela recorrida.

Todavia, a assinatura feita com a caneta
touch screen
em nada se assemelha com a assinatura lançada no documento de identidade, procuração
ad judicia
e declaração de identidade, até porque ela costuma ser estranha, tremida ou distorcida devido à falta de precisão da ponta do dedo em comparação com uma caneta. Existe, ainda, limitação técnica da tela e falta de aderência.

Assim, para afirmar se o recorrente contraiu ou não o débito discutido na lide, faz-se necessária a realização de perícia grafotécnica, com a finalidade de esclarecer se a assinatura constante no recibo pertence ou não ao consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE EXTRAVIADO/FURTADO. CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, A FIM DE ENSEJAR UM JULGAMENTO SEGURO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Inicialmente, esclarece-se que em se tratando de execução de cheque feito dentro do prazo legal, vigoram no presente caso os princípios cambiários da autonomia e abstração do título, sendo desnecessária a explicação da causa jurídica subjacente que lhe deu origem. 2. Não obstante os princípios cambiários (autonomia, independência, abstração), tratando-se de título de crédito que não circulou, sendo a ação proposta pelo credor originário em face do emitente, afigura-se viável a discussão da causa debendi materializada no título. 3. No caso, discute-se nos autos a idoneidade da assinatura presente nos cheques. Em que pese o boletim de ocorrência tenha sido confeccionado após a emissão do cheque, não se pode exigir que a demandada arque com dívida que não assumiu. 4. Da análise dos autos, percebe-se que as assinaturas dos documentos constantes dos autos (procuração, boletim de ocorrência, declaração de hipossuficiência etc), são divergentes daquela apresentada na cártula objeto da execução, não possibilitando a formação de um juízo de convencimento quanto à real veracidade dos fatos alegados pelas partes. Portanto, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica para ensejar um julgamento seguro. 5. Assim, sendo necessária a realização da perícia, afasta-se a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa. 6. Sentença reformada. 7. Complexidade reconhecida de ofício. 8. Recurso prejudicado.”
(N.U 1005093-28.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026